Tribunal: TJSP
Processo: 1002335-85.2022.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Apelação cível – Arrendamento rural – Insurgência contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação de restituição de valores c.c. reparação de danos morais – Ação aqui especificamente tratada que, de uma forma ou de outra, guarda pertinência tanto aos fatos quanto à relação jurídica-contratual tratados nos autos da ação de rescisão contratual c.c. despejo e

Ementa:

Apelação cível – Arrendamento rural – Insurgência contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação de restituição de valores c.c. reparação de danos morais – Ação aqui especificamente tratada que, de uma forma ou de outra, guarda pertinência tanto aos fatos quanto à relação jurídica-contratual tratados nos autos da ação de rescisão contratual c.c. despejo e pedido de tutela de urgência (decorrente de contrato de arrendamento rural), autos n.o 1000744-25.2021.8.26.0201– 1a Vara Cível da Comarca de Garça, a qual, diante de decisão interlocutória proferida em referidos autos, deu azo ao anterior julgamento pela C. 32a Câmara de Direito Privado – Incidência do Artigo 105 do Regimento Interno do E. TJSP e 930, Parágrafo único, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à C. Câmara preventa.